Tribunal: TJPA
Processo: 0805946-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805946-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805946-16.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800892-15.2024.8.14.0115

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GUSTAVO MARTINS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, II E IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
INDICIOS DE AUTORIA.
MODUS OPERANDI
TÍPICO DE EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em conhecer porém denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805946-16.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800892-15.2024.8.14.0115

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GUSTAVO MARTINS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, II E IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar impetrado em favor de
GUSTAVO MARTINS
, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Curralinho nos autos do processo n° 0800892-15.2024.8.14.0115.

Consta na impetração que em 11/04/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com o fito de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que um dos corréus se encontra foragido.

No intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, a Impetrante alega i) ausência indícios de autoria; ii) fundamentação inidônea e iii) de requisitos da medida.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido pela Desembargadora Vania Fortes Bitar oportunidade em que solicitou informações e manifestação do Ministério Público (Id. 19014175).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 19/04/2024 por meio do Ofício nº. 029/2024-GAB (Id. 19128227).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(Id. nº 19194866).

É o relatório.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DA ANÁLISE DA PRISÃO

O Ministério Público e autoridade policial pugnaram pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a defesa pleiteou a liberdade provisória. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Narram os autos que o flagranteado GUSTAVO juntamente com o suspeito MATEUS cometeram o crime de homicídio em desfavor da vítima CLAUDIO.

O Flagranteado confessou aos policiais que pilotou a motocicleta para o comparsa MATEUS efetuar os disparos de arma de fogo que ceifou a vida da vítima CLAUDIO, ID 113018982 - Pág. 7. Inclusive, que Gustavo estava devendo uma conta de drogas ao Mateus e se submeteu ao serviço como forma de pagamento da dívida.

Há juntada do exame cadavérico, ID 113018982 - Pág. 8 a 13.

(...)

No caso,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria/participação
do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal,
está consubstanciada nos depoimentos e na confissão, em sede policial (ID 113018982 - Pág. 7)
. Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação da medida em tela.

O delito é de gravidade concreta inegável. Ademais,
a forma de execução e motivação do ocorrido permitem inferir que, solto, o flagranteado coloca em xeque a ordem pública
, razão pela qual a medida de segregação máxima se faz necessária.

(...)

A alta periculosidade dos autuados resta evidenciada igualmente pelo ataque contra a vida de CLAUDIO, haja vista motivação relacionada à garantia de impunidade, de forma que a medida é necessária para conveniência da instrução criminal.

Outrossim, a segregação máxima se faz necessária em virtude da aplicação da lei penal. Explico.
Os investigados soltos, poderão se evadir do distrito da culpa. Inclusive, o investigado Matheus se evadiu do distrito da culpa após os fatos, estando em local incerto e não sabido
.

(...)

Acrescenta-se, ainda, o possível envolvimento dos autuados com a facção criminosa do "Comando Vermelho", o que aumenta a reprovabilidade da conduta e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

(...)

Acolho a representação ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO MARTINS e MATEUS AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS, qualificados, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.

(...)” [negritei] Id. 18980747 p. 54 – 56

Dessa forma, clara a motivação do decreto prisional, não há o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, alinhada com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional, porém
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024